Tribunal: TJES
Processo: 5027069-70.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027069-70.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: RAQUEL VIEIRA DE CARVALHO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESCONTO EM BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1)
. Em apertada síntese, a autora alega que tinha a intenção de celebrar com a requerida contrato de empréstimo consignado, mas acabou aderindo ao contrato de cartão de crédito consignado. Relata que vem sofrendo descontos em seu benefício desde 2022, e não há previsão para o término das prestações. Pugna, assim, pela anulação/cancelamento do contrato, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu, em parte, a tese autoral, conforme dispositivo a seguir transcrito: “
JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para: I - DECLARAR a nulidade dos contratos de nº 52-1046077/22 e 53-1374616/22, declarar inexistente os débitos a eles correlatos e considerando a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observando-se ainda a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida reconsidero a decisão liminar e determino que o requerido cesse IMEDIATAMENTE os descontos no benefício do requerente, devendo a serventia expedir ofício ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a fim de que cesse imediatamente e de forma definitiva os descontos relativos aos contratos de nº 52-1046077/22 e 53-1374616/22 em nome da requerente; II – CONDENAR o requerido a restituir à autora a quantia indevidamente descontada de seu benefício decorrente dos contratos de nº 52-1046077/22 e 53-1374616/22, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com incidência de correção monetária desde o desconto e juros a contar da citação; III - CONDENAR o requerido a pagar à autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ; IV - DETERMINAR que a parte autora efetue a restituição ao requerido do valor de R$ 1.162,00 (mil cento e sessenta e dois reais) em sua conta, com incidência de correção monetária desde o recebimento e juros a contar desta data. AUTORIZO a compensação dos valores
”.

(3).
A parte ré interpôs recurso pugnando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

(4).
A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

(5).
Quanto à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, tenho que esta não deve prosperar. Após detida análise dos autos vislumbro que a parte demandada, ora recorrente, foi devidamente advertida da possibilidade da inversão do ônus da prova ainda no instrumento citatório (ID 8969652), conforme determina o Enunciado 53 do FONAJE (
Deverá constar da citação a advertência, em termos claros, da possibilidade de inversão do ônus da prova
). Tal advertência sinaliza para uma possível inversão do ônus da prova caso o julgador entendesse necessária, como de fato ocorreu. De certo, a advertência antes da fase instrutória confere o máximo respeito ao contraditório, a fim de que a parte adversa não seja surpreendida com um julgamento contrário, respeitando-se o ônus das provas. Ademais, no presente caso, o autor produziu prova que considerava suficiente para constituir seu direito, devendo o requerido, até mesmo sem a inversão do ônus da prova, comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito autoral, o que deixou de fazer no caso vertente.

(6).
No mérito, verifica-se que há
conduta abusiva praticada pelo réu ao submeter o consumidor a desvantagem exagerada. Impende registrar que a requerente vinha sofrendo descontos em seu benefício sem quaisquer informações acerca da quantidade de parcelas que deveria adimplir ou do valor total que deveria ser pago. Ademais, caso se adotasse as regras que o recorrente vinha aplicando para pagamento ou amortização do débito, o autor estaria sujeito ao pagamento de contraprestação mensal e aparentemente infinita, descontada diretamente de seu benefício previdenciário. A situação viola os preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

(7).
Demonstrado que a parte autora tinha interesse apenas no contrato de empréstimo consignado, pois jamais utilizou seu cartão de crédito para compras, fica autorizada a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora, bem como a repetição do indébito em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CD/C) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021). Todavia, diante do princípio do
non reformatio in pejus
, há de ser mantida a determinação de restituição simples.

(8)
. Em relação aos supostos saques complementares, o recorrente sequer apresentou comprovante válido de transferência à autora, limitando-se a juntar telas produzidas unilateralmente e, portanto, sem valor probatório.

(9).

Em relação ao dano moral, sua ocorrência decorre da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja, desconto de empréstimo em desacordo com o que restou pactuado. A falha no dever de cooperação justifica a manutenção da condenação imposta pelo juízo de origem, eis que a situação poderia ter sido resolvida ainda na esfera administrativa, mas não o foi.
No tocante ao
quantum
indenizatório entendo que o valor de R$ 5.000,00 arbitrado pelo juízo de origem mostra-se razoável e proporcional, não comportando redução.

(10).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
. S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(11).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)